Tribunal: TJDFT
Processo: 0716351-89.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0716351-89.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO JAVIER MOLINA RECORRIDO: GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que o recorrente, não comprovou sua condição de hipossuficiência, especialmente no que concerne à sua fonte de renda, tal como determinado no ID 66269657, de modo que a manutenção de, pelo menos, duas contas bancárias, com intensa movimentação entre elas permite concluir pela existência de meios para recolhimento das módicas despesas processuais sem comprometimento da mantença do recorrente. Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital